Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-33.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002463-33.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 941.220.679-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002463-33.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Telefonica Brasil S/A

Recorrido(s):

Mariza de Fátima da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INJUSTIFICADO E COBRANÇA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado a ocorrência do cancelamento injustificado da linha telefônica e cobrança indevida após este cancelamento, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o quantum indenizatório, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para:

1) restituir a parte Reclamante o valor de $ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação válida, e;

2) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

O Reclamado, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de danos morais passiveis de indenização.

A Autora alega falha na prestação de serviços da Reclamada ante a ocorrência de três fatos, descritos na inicial, a saber:

- cancelamento injustificado da linha telefônica móvel (65-99969-89-63) ocorrida em agosto/2016 que, segundo informações da requerida, seria em virtude do inadimplemento das faturas de junho, julho e agosto que não haviam sido quitadas;

- pagamento de R$ 63,98, exigido pela empresa de telefonia para adquiri novo número telefônico no ano de 2018, sob o argumento de débito pendente.

- aquisição de novo plano de telefonia móvel (65-99968-3153) no valor de R$ 100,00, mas que não pode utilizar, visto que o chip está cadastrado em nome de Vanderlei Valadão de Jesus.

Pois bem. Quanto ao cancelamento da linha telefônica ocorrido em agosto/2016, tenho que o relatório de chamadas originadas e recebidas (id 82025693), confirmam as alegações da Autora, visto que a última ligação corresponde a 01/08/2016 as 10h17min, confirmando a não utilização dos serviços a partir desta data. Os extratos juntados confirmam que a Autora estava adimplente com as faturas.

Em relação a cobrança indevida e pagamento de R$ 68,38, a requerente no id 82025678, traz aos autos a fatura telefônica com vencimento em 06/01/2019, no valor de R$ 63,98, bem como o comprovante deste pagamento. Tendo em vista que o relatório de chamadas comprova que a utilização do serviço se deu até agosto/2016, a cobrança e o pagamento são indevidos e caracterizam falha na prestação do serviço.

Por fim, a alegação de aquisição de novo plano e impossibilidade de utilização diante do chip, por estar cadastrado em nome terceiro, não restou suficientemente provada, já que a foto do chip só prova a sua existência, não havendo gravação ou outro tipo de prova que confirme que o plano de telefonia não pôde ser utilizado, inclusive porque a requerente poderia ter comparecido em uma loja da requerida e facilmente substituído o chip.

Portanto, tenho que estão devidamente provados o cancelamento unilateral da linha no ano de 2016, bem como a cobrança e pagamento indevido da fatura com vencimento em janeiro/2019, prova da reclamação administrativa por meio dos cinco protocolos informados na inicial e que não foram impugnados pela Requerida. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Entretanto, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, visto que em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
reduzo o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 3.000,00,
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021